Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003782-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (AGRAVANTE), DEMETRIO DE ABREU SOUSA - CPF: 700.578.691-20 (AGRAVADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003782-15.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravante:
Gaspar Schmidt

Agravado:
Demétrio de Abreu Sousa

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
– PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003782-15.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravante:
Gaspar Schmidt

Agravado:
Demétrio de Abreu Sousa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gaspar Schmidt
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Cáceres
,
que nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais que move em face de Demétrio de Abreu Sousa, indeferiu o pedido de isenção de custas pleiteado pelo autor, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Ad
uz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, prevê a concessão de isenção das custas na execução de honorários advocatícios.

Segue sustentado que, na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais não pagos pelo agravado, apesar de ter o advogado, à época, laborado com êxito na demanda, de modo que faz
jus
à imediata concessão de sua isenção, diante da expressa, clara e inequívoca disposição legal, que foi concedida aos advogados pela referida lei estadual.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 160120661).

As informações foram prestadas (id. 161282302).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168491684).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003782-15.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravante:
Gaspar Schmidt

Agravado:
Demétrio de Abreu Sousa

VOTO

Cinge-se dos autos que
Gaspar Schmidt ajuizou
ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais contra Demétrio de Abreu Sousa,
tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido
de isenção de custas pleiteado pelo autor, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, prevê a isenção das custas na execução de honorários advocatícios, de modo que faz
jus
à imediata concessão do benefício.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

Com o
advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, foi estabelecida a

isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos
processos
criminais;

III - qualquer interessado, nos
processos
relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretende o agravante a interpretação extensiva da lei estadual, no sentido de conferir-lhe a isenção na presente ação de
cobrança de honorários advocatícios contratuais
.

Desde a promulgação da lei, adoto o posicionamento de sua aplicação
restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,

não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

À vista disso, não merece retoque a decisão combatida, defendo o agravante providenciar, também, o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023